Tribunal: STF
Processo: RE 222938
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-17
Data de publicação: 1998-04-17

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Benefício
previdenciário. Constituição, arts. 201, § 3º, e 202, caput. 3. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 193.456, a 26.2.1997,
por maioria de votos, assentou orientação segundo a qual os arts.
201, § 3º, e 202, caput, da Constituição de 1988, não são auto-
aplicáveis. 4. Não auto-aplicabilidade do art. 202, I, da
Constituição. Precedentes. Embargos nos RR.EE. 163.332, 175.362,
175.520 e 175.580, sessão de 29.10.1997. 5. Recurso extraordinário
conhecido e provido.